Tribunal: TCU
Processo: 033.931/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2009 (no da TCE no sistema: 2759/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2991/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.931/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Uberaba - MG (18.428.839/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Uberaba - MG. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Adrianna Belli Pereira de Souza (54000 /OAB-MG), Lilian Vilas Boas Novaes Furtado (169068 /OAB-MG) e outros, representando Prefeitura Municipal de Uberaba - MG; Mateus Resende Vilela (192008/OAB-MG), representando Anderson Adauto Pereira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.